Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-22.2014.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE-PATOLOGIA NA COLUNA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO, COMO SE REQUEREU NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO EM DATA ANTERIOR, SOB PENA DE SE DECIDIR ULTRA PETITA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL - IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04 -
ADIS 4357 E 4425 DIZEM RESPEITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. O ARRASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 NÃO ABRANGEU OS JUROS, QUE PERMANECEM OS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO CONFORME A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, §4o, DO CPC.
REMESSA OFICIAL E APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE PROVIDOS".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001539-22.2014.8.26.0348; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE-PATOLOGIA NA COLUNA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO, COMO SE REQUEREU NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO EM DATA ANTERIOR, SOB PENA DE SE DECIDIR ULTRA

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE-PATOLOGIA NA COLUNA - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA CITAÇÃO, COMO SE REQUEREU NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO EM DATA ANTERIOR, SOB PENA DE SE DECIDIR ULTRA PETITA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL - IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04 -
ADIS 4357 E 4425 DIZEM RESPEITO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. O ARRASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 NÃO ABRANGEU OS JUROS, QUE PERMANECEM OS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO CONFORME A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, §4o, DO CPC.
REMESSA OFICIAL E APELO AUTÁRQUICO PARCIALMENTE PROVIDOS".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001539-22.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILVIA
ELENA BERRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram,
parcialmente, com observação, o entendimento adotado pelo Acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001539-22.2014.8.26.0348 -Voto no 18955
2
VOTO (D) No 18955
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1001539-22.2014.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: SILVIA ELENA BERRO
JUÍZA: DRA. FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE-
PATOLOGIA NA COLUNA - INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE - NEXO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO
DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA
CITAÇÃO, COMO SE REQUEREU NA PETIÇÃO INICIAL
E NÃO EM DATA ANTERIOR, SOB PENA DE SE DECIDIR
ULTRA PETITA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL - IGP-
DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO
DAS LEIS 9.711/98,
10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS
1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04 -
ADIS 4357 E 4425 DIZEM RESPEITO À CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. O ARRASTAMENTO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 NÃO
ABRANGEU OS JUROS, QUE PERMANECEM OS DA
POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO
CONFORME A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E ART. 20, §4o, DO CPC.
REMESSA
OFICIAL
E
APELO
AUTÁRQUICO
PARCIALMENTE PROVIDOS”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção monetária -
Índice de correção monetária, todavia, que deve ser
substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no
11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do
acórdão recorrido.
Vistos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001539-22.2014.8.26.0348 -Voto no 18955
3
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação sobre o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual restou
entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91; quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E. 16a
Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em relação
aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os
juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à
caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança
no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros
de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da
sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001539-22.2014.8.26.0348 -Voto no 18955
4
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a atualização
dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI até o cálculo
de liquidação e depois o IPCA-E.
Vale lembrar que a utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas
na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na
Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma normativo
estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna
IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no §
2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava justamente
da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com atraso pela
Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em
Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316, depois
convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as
prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001539-22.2014.8.26.0348 -Voto no 18955
5
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão
ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo
a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator